Tribunal: TJDFT
Processo: 0711378-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, que comprovam a efetiva prática do crime pela ré.
2. Não há que falar em crime impossível se a contrafação do documento não é perceptível à vista desarmada do homem comum, não se tratando de falsificação grosseira.
3. Recurso conhecido e não provido.